Tribunal: TJMT
Processo: 1009757-14.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009757-14.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENZO BRITO DE SOUZA - CPF: 061.663.841-81 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), NÃO CONSTA (APELADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1009757-14.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Enzo Brito de Souza

E M E N T A

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – IMUTABILIDADE DO NOME – LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO PATRONÍMICO PATERNO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DEMANDAS ENVOLVENDO A PARTE – POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO A TERCEIROS –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O direito brasileiro impera a regra geral da imutabilidade ou definitividade do nome civil. A Lei de Registros Públicos prevê, entretanto, duas exceções, (i) no art. 56, a alteração do prenome, pelo interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, desde que não haja prejuízo aos apelidos de família e (ii) no art. 57, a alteração do nome, excepcional e motivadamente, mediante apreciação judicial, e após oitiva do MP.”
(AgRg no AREsp n. 253.087/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.12.2014)

No caso, a razão alegada para a mudança do patronímico paterno não se mostra excepcional e muito menos justificada, consoante exegese da aludida norma legal, em homenagem ao princípio da imutabilidade do nome, pois, a parte litiga em diversas ações, motivo pelo qual a alteração pretendida, no caso específico dos autos, pode causar prejuízo a terceiros, até porque, se assim não fosse, qualquer pessoa trocaria de nome e/ou patronímico com a maior facilidade, causando insegurança jurídica, além de propiciar eventuais fraudes, tanto na esfera civil quanto na criminal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1009757-14.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Enzo Brito de Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Enzo Brito de Souza em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de registro de retificação civil movida por Enzo Brito de Souza, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, em razão da existência de demandas envolvendo o nome do autor.

Inconformado, o apelante sustenta que não há como se falar em prejuízos a terceiros no caso dos autos, uma vez que ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito justamente para retirar seu nome do rol de maus pagadores, que foi incluído de forma indevida. Segue sustentando, que não possui qualquer dívida ou pendência perante terceiros que justifique a improcedência da demanda. Firme no seu propósito, alega que a correção do patronímico do avô paterno em seu nome não se trata apenas de preservar as origens familiares e a identidade de sua família, mas também, por questão de honra, em razão de ter sido cuidado pelo avô desde sua tenra idade
. Requer a reforma da r. sentença, pra julgar a ação procedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine (id. 88260488), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1009757-14.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Enzo Brito de Souza

V O T O

Cinge-se dos autos que Enzo Brito de Souza moveu ação de retificação de registro civil, pretendendo a alteração do patronímico paterno, com a supressão do sobrenome ‘de Souza e a inclusão de ‘Amaro, de modo que passe a se chamar ‘Enzo Brito Amaro’, sob a alegação de que houve equívoco no registro realizado pelo tabelião, que também se equivocou no lançamento da sua data de nascimento, constando 28.09.1998, quando deveria ter constado 28.05.1998.

Devidamente intimado, a representante do Ministério Público opinou pela procedência da ação (id. 78425024).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a pretendida retificação poderá causar prejuízo a terceiros ou mesmo à segurança das relações jurídicas anteriormente estabelecidas, nos termos da Lei n. 6.015/73, aliado ao fato de que o autor possui restrição cadastral, julgou improcedente o feito (id. 78425025).

Posteriormente, a representante do
Parquet
opinou pela manutenção da r. sentença (id. 78425037).

Irresignado, o apelante sustenta que não há como se falar em prejuízos a terceiros no caso dos autos, uma vez que ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito justamente para retirar seu nome do rol de maus pagadores, que foi incluído de forma indevida.

Segue sustentando, que não possui qualquer dívida ou pendência perante terceiros que justifique a improcedência da demanda.

Firme no seu propósito, alega que a correção do patronímico do avô paterno em seu nome não se trata apenas de preservar as origens familiares e a identidade de sua família, mas também, por questão de honra, em razão de ter sido cuidado pelo avô desde sua tenra idade
. Requer a reforma da r. sentença, pra julgar a ação procedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que a alteração do nome somente se dará nos termos do art. 56, da Lei n. 6.015/73 (Registros Públicos), assim redigido:

“O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa”.

Ainda, o art. 58, da mesma norma legal, alterado pela Lei n. 9.708/98, assinala que
“O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios”
. Acrescenta ainda o parágrafo único do referido
artigo “Não se admite a adoção de apelidos proibidos em Lei
”.

Dessa forma, tanto o nome, quanto o prenome, são atributos da personalidade, necessários à identificação das pessoas, e por essa razão, a Lei de Registros Públicos instituiu a imutabilidade do nome e via de consequência, apenas excepcional e justificadamente é possível fazer a retificação do nome.

Por conseguinte, cumpre esclarecer ao recorrente que a razão alegada para a mudança do

patronímico paterno não se mostra excepcional e muito menos justificada, consoante exegese da aludida norma legal, em homenagem ao princípio da imutabilidade do nome.

Digo isso, porque o autor, ora apelante, litiga em diversas ações, motivo pelo qual a mudança do patronímico paterno, no caso específico dos autos, pode causar prejuízo a terceiros.

Com efeito, se assim não fosse, qualquer pessoa trocaria de nome e/ou patronímico com a maior facilidade, causando insegurança jurídica, além de propiciar eventuais fraudes, tanto na esfera civil quanto na criminal.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar que
“o pedido autoral comporta imediata rejeição porquanto em consulta ao sistema PJE efetivada nesta data, verifica-se que o Autor figura como litigante em várias ações em que, dentre outros pedidos, se ventila a indevida inclusão de seu nome do rol de maus pagadores, consoante se vê dos processos sob numeração 1018205-73.2020.8.11.0003 (2ª Vara Cível de Rondonópolis), 1018194-44.2020.8.11.0003 (1ª Vara Cível de Rondonópolis) e 1018193-59.2020.8.11.0003 (1ª Vara Cível de Rondonópolis). [...] Destarte, ressai claro que a alteração do nome neste momento irá trazer uma identificação diferenciada ao autor, que pelos registros apresentados nas referidas ações judiciais, demonstram que possui apontamento de crédito, o que poderá causar prejuízos a terceiros”
(id. 78425025).

Dessa forma, vislumbrada a possibilidade de prejuízos a terceiros, o pedido não comporta acolhimento.

Logo, os fundamentos do pedido do apelante não servem para legitimar a sua pretensão, uma vez que não se enquadra em nenhuma das exceções legalmente previstas.

Nesse sentido, vale lembrar precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RETIFICAÇÃO DO PRENOME. ART. 57 DA LEI N. 6.015/73. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O direito brasileiro impera a regra geral da imutabilidade ou definitividade do nome civil. A Lei de Registros Públicos prevê, entretanto, duas exceções, (i) no art. 56, a alteração do prenome, pelo interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, desde que não haja prejuízo aos apelidos de família e (ii) no art. 57, a alteração do nome, excepcional e motivadamente, mediante apreciação judicial, e após oitiva do MP
. [...]”
(AgRg no AREsp n. 253.087/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.12.2014 – negritei)

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – IMUTABILIDADE DO NOME – ART.58 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO NOME POR APELIDO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA ACERCA DA ALEGADA PUBLICIDADE E NOTORIEDADE DO APELIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 58, da Lei de Registro Públicos, assinala que “O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios”. Acrescenta ainda o parágrafo único do referido artigo que “Não se admite a adoção de apelidos proibidos em Lei”.

No caso, as testemunhas apresentadas não comprovaram de forma cabal que a publicidade e notoriedade do apelido do autor vão muito além de eventual apelido familiar ou social, sendo necessária a efetiva comprovação que a pessoa é realmente conhecida pela sociedade nacional, estadual ou municipal pelo aludido apelido, o que definitivamente não ocorreu na espécie, até porque, se assim não fosse, qualquer pessoa trocaria de nome com a maior facilidade, causando insegurança jurídica, além de propiciar eventuais fraudes, tanto na esfera civil quanto na criminal
.”
(TJMT, RAC n. 0000355-22.2017.8.11.0005, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 10.10.2018 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PLEITO DE EXCLUSÃO DO SEGUNDO NOME DA APELANTE PELA EXISTÊNCIA DE HOMÔNIMA. DESCABIMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE MERECE SER MANTIDA.

O nome é formado por prenome e sobrenome, se caracterizando como um direito subjetivo, expressão da personalidade.
Lei de Registros Públicos
que prevê as hipóteses legais para alteração do nome, a qual deve ser motivada, passar pela devida análise judicial e observar a ausência de prejuízo a terceiros
. A regra é a imutabilidade do nome, objetivando preservar a segurança das relações sociais, enquanto que as exceções abarcam, em síntese, a exposição ao ridículo ou sérios problemas de identificação pessoal, bem como a substituição por apelido público e notório.
Ausência, no caso telado, de elemento legal autorizador da pleiteada modificação, até mesmo porque, em se tratando de exceção, a lei deve ser interpretada de forma restritiva
. [...] Apelação desprovida.”
(TJRS, RAC n. 70076842756, 8ª Câm. Cív., Rel. Des. José Antônio Daltoe Cezar, j. 19.07.2018 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXCLUSÃO DE PRENOME - INTERESSADA QUE É CONHECIDA PELO PRENOME CONSTANTE DO ASSENTO DE NASCIMENTO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1 - A Lei Federal nº 6.015/73 admite, excepcionalmente, e mediante justa motivação, a alteração de nome.

2 - No caso do prenome, o art. 58 da Lei de Registros Publicos estabelece que, ele tem caráter definitivo só sendo admitida a sua substituição por apelidos públicos e notórios, ou em caso de fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com apuração de crime.
[...]”
(TJMG, RAC n. 10610130019611001, 6ª Câm. Cív., Rela. Desa. Sandra Fonseca, j. 01.11.2016 – negritei)

Assim, repiso que a possibilidade de alteração de nome constitui exceção dentro da regra geral de imutabilidade, e como exceção, deve ser interpretada restritivamente, sendo admissível apenas nas hipóteses previstas na lei, nas quais não se insere a condição pessoal do recorrente.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 88260488), tenho que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021